Tribunal: CARF
Processo: 10235.001479/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10235.001479/2009-48 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.022 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
AROLDO DA SILVA MENDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da Receita Federal de origem para
que esta anexe aos autos a certidão e outros documentos relativos ao contribuinte encaminhados
pela Justiça do Trabalho. Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência
realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 12/17), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.403,91 para
saldo de imposto a pagar de R$4.621,71. Como já fora restituído R$195,01, a NL exige imposto
suplementar de R$4.816,72.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$6.314,15, e dedução indevida de previdência oficial, de R$1.278,10.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 12/11/2009, às
fls. 3/27 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Inconformado, em 12 de novembro de 2009, apresenta o contribuinte
impugnação (fls. 01/08), por meio da qual, em síntese, reconhecendo a
percepção de rendimentos provenientes do Poder Judiciário Trabalhista, ressalta
que, não obstante as glosas a título de contribuição à previdência oficial e IRRF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10235.001479/2009-48
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001479/2009-48

efetuadas pela autoridade fiscal, esta teria mantido os rendimentos tributáveis
correspondentes.
De acordo com o impugnante, a partir da aludida conduta, teria a representante
do Fisco cometido o crime previsto no §1.° ao art. 316 do Código Penal
Brasileiro, qual seja, excesso de exação.
Outrossim, reportando-se à certidão que aduz fornecida pela Justiça Trabalhista,
afirma que, no ano de 2004, teria sido recebida a quantia bruta de R$26.854,03,
ocasião em que não se promovera a retenção de quaisquer valores a título de
encargos previdenciários e imposto sobre a renda.
Todavia, assevera, tais valores, respectivamente correspondentes a R$1.278,10
e R$6.314,20, relativos ao ano de 2004, teriam sido retidos quando do
pagamento das parcelas referentes aos anos de 2006 e 2007.
Recorre ao art. 144, caput e §1.° do Código Tributário Nacional.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal,
providenciando-se a restituição do saldo do imposto sobre a renda que julga
pago a maior, devidamente corrigido conforme a legislação pertinente.
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 09/21.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 38/41).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 22/12/2010 (fl. 44), o contribuinte, em
21/1/2011 (fl. 45), apresentou recurso voluntário, às fls. 45/125, alegando, em apertado resumo,
que:
- a Justiça Trabalhista em resposta a ofício da autoridade fiscal teria enviado 141
certidões relativas aos litigantes na ação.
- a certidão emitida em seu nome confirmaria todos os valores declarados,
confirmando inclusive o recolhimento do IRRF e da previdência oficial.
- ainda que o recolhimento tenha se dado em atraso pela fonte pagadora, o IRRF
se reportaria à data do fato gerador, cabendo sua compensação na declaração de ajuste
correspondente a este.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre IRRF informado pelo recorrente em sua Declaração de Ajuste
Anual.
Em sua defesa, o recorrente reproduz trechos de certidão emitida pela Justiça
Trabalhista, a qual confirmaria os valores por ele declarados. Argumenta que não logrou obter
cópia do documento, mas que teria sido encaminhado ao Fisco.
Na apreciação do processo 10235.001538/2009-88, de interesse do contribuinte e
também em julgamento nesta sessão, verifiquei que foi levada a efeito ação fiscal acerca da ação
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001479/2009-48

trabalhista correspondente ao IRRF glosado, tendo a autoridade fiscal requisitado informações ao
juízo. Em atendimento, a 1a Vara Federal do Trabalho de Macapá, por meio do Ofício 201-
35/2009, informou o encaminhamento de certidões contendo indicação de rendimentos, de IRRF
e de previdência oficial de cada um dos litigantes.
Dessa feita, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade da
Receita Federal de origem anexe aos autos a certidão e outros documentos relativos ao
contribuinte encaminhados pela Justiça do Trabalho naquela ocasião. Posteriormente, o
recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a
possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital